Tribunal: TCU
Processo: 019.970/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 202/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.970/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Francila Apolonio Martins (XXX.493.924-XX); Georgina Martins da Silva (XXX.500.167-XX); Lucia Fatima da Silva Cunha Ferreira (XXX.461.887-XX); Magda Loureiro de Oliveira (XXX.134.147-XX); Marcia Loureiro de Oliveira Lopes (XXX.027.187-XX); Marcia Maria da Silva Cunha (XXX.710.257-XX); Marly Vieira de Paiva Barreto (XXX.731.283-XX); Martha Veronica da Silva Cunha Ferreira (XXX.205.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.